Tribunal: TJSP
Processo: 1008140-11.2015.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Apelação - Ação de Usucapião Extraordinária – Sentença de improcedência - Não se pode dizer que a r. sentença foi mal fundamentada porque não se tratou especificamente de determinado argumento – Ausentes os requisitos necessários para eventual reconhecimento da usucapião - Ocupação do imóvel pelo Autor que constituiu mero ato de permissão, descaracterizando o 'animus domini' – Teoricamente, seria

Ementa:
Apelação - Ação de Usucapião Extraordinária – Sentença de improcedência - Não se pode dizer que a r. sentença foi mal fundamentada porque não se tratou especificamente de determinado argumento – Ausentes os requisitos necessários para eventual reconhecimento da usucapião - Ocupação do imóvel pelo Autor que constituiu mero ato de permissão, descaracterizando o 'animus domini' – Teoricamente, seria possível transformar os atos de mera detenção em posse efetiva 'ad usucapionem', caso fosse claramente comprovado que a permanência do Autor no imóvel reunia os atributos de proprietário e não apenas de ocupante, o que não ocorreu – Petição inicial que não apresentou pedido de indenização por eventuais benfeitorias, razão pela qual não pode aqui ser conhecido diante da impossibilidade de inovação recursal - Sentença mantida – Recurso improvido.